Tribunal: CARF
Processo: 16327.901757/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901757/2006-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.284 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BANCO ITAU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Vinicius
Guimarães e Corintho Oliveira Machado que negavam provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães,
Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena
Green.
Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no qual discute-se as consequências
jurídicas da compensação de créditos tributários, especificamente se ela configura a denúncia
espontânea, com a não incidência de multa moratória, ou não.
Por retratar com precisão os atos até então realizados no presente processo adoto e
transcrevo o relatório produzido pela DRJ quando da análise do presente processo.
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 27/34) do BANCO ITAÚ S/A, supra
qualificado, apresentada em face do Despacho Decisório de fls. 21/22.
O contribuinte entregou via Internet a Declaração de Compensação de fls. 01/07
(PER/DCOMP ri0 39439.88903.300903.1.3.04-0756), na qual declara a compensação
de pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de PIS/PASEP (cód. receita
4574) relativo ao período de apuração encerrado em 31.08.2002.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901757/2006-73
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.284 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901757/2006-73

Pelo Despacho Decisório de fls. 21/22, do qual foi o contribuinte cientificado em
25.09.2008 (fls. 26), decidiu a autoridade administrativa reconhecer o direito creditório
pleiteado, na importância de R$ 1.068.080,60, relativo a pagamento indevido ou a
maior, em valor de 13/09/2002, e, tendo em vista a insuficiência do crédito para
compensar todos os débitos pretendidos, homologar parcialmente o PER/DCOMP,
remanescendo um débito de R$ 83.110,28 de IRPJ (cód. receita 2319, PA 08/2003) a
ser pago pelo contribuinte. Acrescenta o agente fiscal que a insuficiência decorreu da
compensação de débitos em valor superior ao crédito declarado, tendo em vista que o
contribuinte não considerou no PER/DCOMP os acréscimos moratórios devidos em
face da formalização da compensação em data posterior às dos vencimentos dos débitos.
Irresignado,
o
contribuinte
apresentou
em
22.10.2008
a
Manifestação
de
Inconformidade de fls. 27/34, alegando, em apertada síntese, que: 1) é ilegal a
imposição da multa de mora, haja vista que ele efetuou as compensações de débitos em
atraso, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, antes da prática de
qualquer ato de fiscalização, restando excluída a responsabilidade pela infração nos
termos do art. 138 do CTN (denúncia espontânea); e 2) caso se mantenha a exigência do
saldo devedor, este deveria ser calculado por imputação proporcional conforme planilha
anexa (fls. 46).
Com o julgamento realizado pela DRJ foram proferidas as seguintes ementas,
abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 13/09/2002
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
MULTA DE MORA. CABIMENTO.
Na compensação, assim como no pagamento, é de se considerar devida a multa de mora
quando o sujeito passivo promove a extinção do crédito tributário após o vencimento do
tributo devido, não havendo que se falar na denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN. Consoante legislação de regência, os débitos vencidos sofrem a incidência de
juros e multa de mora até a data da entrega da declaração de compensação.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Os débitos do sujeito passivo são compensados na ordem por ele indicada na
Declaração de Compensação. Havendo insuficiência de crédito, não se cogita extinguir
os débitos segundo critério diverso, devendo-se considerar pendentes as compensações
dos últimos débitos declarados, após a utilização do montante do crédito reconhecido.
Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual,
sinteticamente, sustenta que a compensação equipara-se ao pagamento para fins de denúncia
espontânea, razão pela qual não devem lhe ser cobradas quaisquer multas.
É o relatório.
Voto.
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.284 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901757/2006-73

O recurso voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Mérito
Não havendo preliminares, é de se analisar o mérito.
A controvérsia gravita em torno da equiparação ou não da compensação ao
pagamento para fins de aplicação dos benefícios da denúncia espontânea, nos casos em que o
contribuinte compensa tributos devidos antes de qualquer manifestação da fazenda.
No caso concreto a contribuinte entregou um PER/DCOMP
(
n.
39439.88903.300903.1.3.04-0756)
por
meio
do
qual
pretendeu
compensar
tributos
indevidamente recolhidos em 13.09.2002 com tributos devidos.
A Recorrente sustenta que o artigo 138 do CTN exclui a responsabilidade do
contribuinte quando do pagamento espontâneo do tributo. Argumenta que o pagamento
assemelha-se à compensação, eis que ambas são formas de extinção do crédito tributário.
A questão é controvertida e ainda sequer foi pacificada na Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste Colegiado, havendo vozes no sentido de que a compensação não se
equivaleria ao pagamentos para fins de denúncia espontânea.
Efetivamente, para fins da aplicação do instituto da denúncia espontânea a
compensação equivale ao pagamento pois, neste caso, o termo pagamento deve ser interpretado
como extinção do crédito tributário, não com dinheiro seu, mas com dinheiro que foi recolhido
indevidamente e já se encontra com o credor, havendo precedente do STJ, especificamente o
REsp 113.6372/RS.
Para fins de denúncia espontânea o fator determinante é o ato do contribuinte
consistente em confessar o débito antes de qualquer ato por parte da fiscalização.
Todavia, a própria Recorrente afirma que não há nos autos a DCTF cuja data de
entrega é um elemento essencial para a aplicação do referido REsp.
Por este motivo, é de se converter o processo em diligência para que fiscalização
traga aos autos a DCTF, documento apresentado pela Recorrente mas que está na posse da
Fazenda Nacional, por meio da qual a Recorrente afirma haver declarado o referido débito.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital